Tribunal: TJBA
Processo: 0002695-81.2008.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002695-81.2008.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GAS NOSSO COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA Advogado(s): RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CATARINA BEZERRA ALVES, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS MERCANTIS. RELAÇÃO COMERCIAL DE COMPRA E VENDA DE GÁS. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL MEDIANTE PAGAMENTOS ANTECIPADOS. ERROR IN JUDICANDO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL CONCLUSIVO DESCONSIDERADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA PELA REQUERIDA. OPERAÇÃO RECONHECIDA DE FORMA TEMPESTIVA E EM SUA TOTALIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA EM DETRIMENTO DE FORMALISMO EXCESSIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 371, 373, INCISO I, 479 E 1.009 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS JÁ ADIMPLIDOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO E ABUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL CARACTERIZADA COM BASE NOS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. ABALO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE REPUTAÇÃO E CREDIBILIDADE MACULADAS PERANTE O MERCADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL IN RE IPSA. REPARAÇÃO COMPATÍVEL COM CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 15.000,00 COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS MORATÓRIOS DO EVENTO DANOSO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM INVERSÃO E MAJORAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PARA QUINZE POR CENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Gás Nosso Comércio e Transportes de Gás Ltda em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA. A referida decisão judicial julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra Liquigás Distribuidora S.A., por entender que a autora não logrou êxito em comprovar com exatidão que os depósitos efetuados quitavam faturas específicas, considerando os protestos como exercício regular de direito. Nas razões recursais, a Apelante sustenta a ocorrência de error in judicando pelo magistrado originário, que teria desconsiderado as conclusões do laudo pericial contábil apto a certificar o adimplemento integral das obrigações mercantis por meio de depósitos antecipados na conta da fornecedora. Defende a preclusão da faculdade de impugnar o laudo técnico por parte da ré e reitera a ocorrência de abalo em sua honra objetiva. O pedido recursal visa à reforma da decisão de primeiro grau para afastar os débitos, cancelar os títulos e arbitrar indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00. Em contrarrazões, a recorrida alega em preliminar a violação ao princípio da dialeticidade e roga pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se a apelação cumpriu o ônus da impugnação específica dos fundamentos sentenciais, afastando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) avaliar a força probatória do laudo da perícia contábil frente ao princípio do livre convencimento motivado para definir se restou provada a quitação e consequente inexistência de obrigação cambial dos títulos protestados; e (iii) averiguar a caracterização de danos morais in re ipsa suportados por pessoa jurídica e a adequação do quantum indenizatório em observância à proporcionalidade e razoabilidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade, visto que as razões do recurso confrontam diretamente o principal pilar lógico adotado pela sentença recorrida, qual seja, a ausência de provas sobre a quitação fática da relação negocial, opondo-lhe o laudo pericial realizado sob a garantia do contraditório. O magistrado sentenciante incorreu em manifesto erro de valoração probatória ao qualificar como inócua a manifestação conclusiva do expert técnico oficial, o qual asseverou que as notas fiscais foram liquidadas em sua totalidade. Em decorrência do livre convencimento motivado, a rejeição desmotivada de uma perícia contábil não impugnada a tempo e sem contraprova técnica equivalente constitui um arbítrio judicial indevido. A conduta empresarial de submeter títulos plenamente quitados a ato público de protesto cartorário ultrapassa o exercício regular do direito de cobrança, configurando ilicitude culposa com dever anexo de ressarcimento pelos danos daí advindos. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento por sua Súmula nº 227 de que a pessoa jurídica é titular de honra objetiva e mercado e, portanto, passível de sofrer dano moral decorrente do abalo de crédito. A publicidade desfavorável oriunda de protesto indevido de cambiais ostenta natureza de dano in re ipsa, dispensando prova efetiva dos prejuízos comerciais sofridos. Para arbitrar a quantia devida de ressarcimento, deve-se adotar o binômio pedagógico-punitivo e compensatório, fixando-se no caso vertente o importe correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante esse razoável diante do patamar e volume dos títulos injustamente obstados, incidindo juros da data do ilícito e correção da publicação coletiva deste acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: "Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido para anular a sentença de improcedência jurídica, declarar inexistentes os débitos inscritos sob os números 10774, 1009, 1010, 20821, 20823 e 20839, impor o cancelamento final de seus protestos e condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 como reparação civil extrapatrimonial, com inversão da verba de sucumbência arbitrada em 15% sobre o valor da condenação definitiva". Tese de julgamento: "1. Viola o princípio do livre convencimento motivado a desconsideração injustificada de prova pericial contábil conclusiva e tempestivamente não impugnada para atestar a quitação de débitos mercantis." "2. O protesto indevido de duplicata mercantil já adimplida acarreta dano moral in re ipsa à pessoa jurídica por ofensa à sua honra objetiva, reputação comercial e imagem mercadológica." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, § 2º, 371, 373, I, 479, 931, 932, III, 937, 1.003, § 5º, 1.009 e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.837.391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.634.490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000776-48.2010.8.05.0191, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 04.12.2023; Súmulas nº 54, 227, 362 e 475 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002695-81.2008.8.05.0146, em que figura como apelante GÁS NOSSO COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GÁS LTDA, e, como apelada, LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de ausência de dialeticidade para CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando integralmente a sentença e julgar procedente a ação, para declarar a inexistência dos débitos e condenar a apelada ao pagamento de danos morais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora